Tribunal: CARF
Processo: 13807.005463/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.005463/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.311 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
INCENTIVOS
FISCAIS.
PROGRAMA
DE
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PDTI). CRÉDITO DE 10% DO IRRF
Cumpridos os requisitos da legislação para a fruição do regime previsto pela
Lei no 11.196, de 2005, deve-se reconhecer o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até esse limite.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o conselheiro Lucas
Esteves Borges, substituído pela conselheira Mauritânia Elvira Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 14-47.149, proferido pela
6a Turma da DRJ/RPO, que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.005463/2008-90
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005463/2008-90

Trata-se de manifestação de inconformidade contra a decisão da DIORT/DERAT-SPO
que indeferiu pedido de restituição (fl. 05) e não homologou a compensação declarada à
fl. 03, referente ao crédito de 20% do IRRF incidente sobre os valores remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior a título de assistência
técnica, concedido pelo Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI,
valor de R$.1.906.970,99, pagamentos efetuados no período de janeiro a abril de 2008.
Em sua decisão, o chefe da DIORT/DERAT-SPO acatou parecer que indeferia o pleito
sob o seguinte fundamento:
15. De acordo com o dispositivo legal acima transcrito, a migração alegada pela
interessada deveria ter sido solicitada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e, após
aprovação, tal ato deveria ter sido publicado no Diário Oficial da União. Depreende-se
que a mudança para o regime estabelecido pela Lei no 11.196/2005 não ocorre de forma
automática. Devem ser cumpridos os requisitos acima mencionados. Segue a seguir
trecho do Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT, de 19/04/2011, que esmiúça o
entendimento do artigo 15 do Decreto 5.798/2006; 16. (...) houve apenas a revogação da
Portaria que aprovou o PDTI de titularidade da interessada, que não é suficiente para
efetivar a mudança para o novo regime.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 120/126), instruída com
a documentação anexa (fls. 127/613), alegando que:
1 A Manifestante é pessoa jurídica regularmente constituída e com objeto social, dentre
outras atividades, consubstanciado na industrialização e comercialização de produtos
alimentícios, consoante se denota de seu contrato social.
2. Para consecução de suas atividades, portanto, a Manifestante investe constantemente
em pesquisa e desenvolvimento para aperfeiçoamento de fórmulas, produtos,
embalagens e processos de fabricação.
3. Os recursos utilizados para investimentos em pesquisa e desenvolvimento advém,
preponderantemente, de capital da própria corporação, mas também são utilizados
recursos de terceiros, inclusive subsídios e incentivos governamentais, tais como o
Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI, bem assim os Incentivos
para Inovação Tecnológica da Lei Federal n° 11.196, de 2005, comumente conhecida
como Lei do Bem.
4. Neste sentido, habilitando-se ao PDTI através da Portaria MCT n° 452, de 2005, a
Manifestante fez jus, nos moldes do inciso IV do artigo 504 do Decreto Federal n°
3.000, de 1999 (RIR), a crédito, a título de incentivo fiscal, no valor de 20% (período de
apuração de 2004 a 2008) do imposto retido na fonte incidente sobre os valores
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título
de assistência técnica, previstos em contratos de transferência de tecnologia, averbados
nos termos do Código da Propriedade Industrial.
5. Ocorre que, em 2007, a Manifestante requereu sua exclusão do PDTI, tendo em vista
seu interesse em usufruir exclusivamente dos Incentivos à Inovação Tecnológica da Lei
do Bem, dentre os quais também havia a possibilidade de obtenção de crédito no valor
de 20% do IRRF incidente sobre a remessa ao exterior de royalties de assistência
técnica1, tal qual o incentivo outrora concedida através do PDTI.
6. Portanto, através do pedido de restituição de fls.05, a Manifestante pretendeu restituir
o crédito de 20% sobre o IRRF retido e recolhido aos cofres da União sobre remessas
realizadas entre janeiro e abril de 2008, conforme demonstrativo de cálculo e demais
documentos juntados nos autos desse processo administrativo fiscal.
7. Analisando o referido pedido de restituição e respectiva declaração de compensação
ora em apreço, a Ilustre Equipe de Análise de Imposto de Renda - EQPIR - da Divisão
de Orientação e Análise Tributária - DIORT - da Delegacia Especial da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária - DERAT - em São Paulo, houve por bem, após
extensa análise de informações e documentos fornecidos pela Manifestante, indeferir o
pedido de restituição e, conseqüentemente, não homologar a compensação, alegando,
como fundamento basilar, a inobservância do artigo 25 da Lei do Bem, regulamentado
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005463/2008-90

pelo artigo 15 do Decreto Federal n° 5.798, de 2006, que condicionava a fruição do
incentivo da Lei do Bem a processo administrativo de migração do PDTI para a Lei do
Bem perante o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI.
8. Para demonstrar a existência do pedido administrativo de migração do PDTI para a
Lei do Bem perante do MCTI e, portanto, o atendimento integral da legislação de
regência, vem a Manifestante expor as razões pelas quais essa Ilustre Delegacia de
Julgamento deverá reformar o despacho decisório a fim de deferir o pedido de
restituição de fls. 05 e homologação a declaração de compensação de fls. 03. Senão,
vejamos.
II INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS REGRAS DO PDTI
9. As regras do PDTI foram integralmente cumpridas pela Manifestante para fins de
restituição do crédito de 20% do IRRF, haja vista que a própria DERAT reconheceu em
seu despacho decisório o atendimento a todos os requisitos exigidos em Lei, com
exceção de um único e exclusivo requisito consubstanciado na suposta falta de migração
do PDTI para a Lei do Bem.
10. Uma vez que este foi o único óbice que impediu o deferimento do pedido de
restituição formulado pela Manifestante às fls. 05, foi realizada uma força-tarefa na
corporação cobrindo todos os departamentos e pessoal envolvidos no PDTI e fruição
dos Incentivos à Inovação Tecnológica da Lei do Bem, para que fossem localizados
documentos ou informações que demonstrassem o atendimento a esse último requisito
legal.
11. Em que pese o fato de que a própria Fiscalização poderia ter oficiado ou solicitado
informações a respeito do pedido de migração do PDTI para a Lei do Bem diretamente
ao MCTI, órgão da União da qual faz parte a própria Receita Federal do Brasil, a
Manifestante logrou êxito em localizar importante documento que deverá ter o condão
de suprir o último requisito que restava para o deferimento total do presente pedido de
restituição.
12. Trata-se do Ofício protocolado em 27 de julho de 2007 pela Manifestante perante a
FINEP, entidade vinculada ao MCTI, onde apresenta para análise e aprovação o
Relatório Final de Execução (REXEC) do PDTI para fins de encerramento do Programa
(documento 03), cumulado como pedido de migração do PDTI para o regime da Lei do
Bem (documento 04), conforme estabelecido no já mencionado artigo 15 do
Regulamento da Lei Federal n° 11.196, de 2005.
13. Com base neste Ofício da Manifestante é que o MCTI formou o processo
administrativo que culminou na publicação, em 30 de outubro de 2007, da Portaria
MCT n° 698, a qual consta dos presentes autos e já foi devidamente abordada no
respeitável despacho decisório ora combatido.
14. Por oportuno, a Manifestante pede vênia para transcrever abaixo o inteiro teor dessa
Portaria:
PORTARIA N° 698, DE 29 DE OUTUBRO DE 2007
Revoga a Portaria MCT n° 452, de 6 de julho de 2005, que aprovou o Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI de titularidade da empresa NESTLÉ
BRASIL LTDA. e lhe concedeu incentivos fiscais instituídos pela Lei n° 8.661, de 2 de
junho de 1993.
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso de suas
atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 30 e 40 do Decreto n° 949, de 5 de
outubro de 1993, no art. 25 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, no art. 15 do
Decreto n° 5.798, de 7 de junho de 2006, e considerando o que consta no Processo MCT
n° 01200.005388/2007-26, de 28 de setembro de 2007, resolve:
Art. 1o Revogar, a pedido da interessada, a Portaria MCT n° 452, de 6 de julho de 2005,
publicada no Diário Oficial da União de 11 de julho de 2005, que aprovou o Programa
de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI de titularidade da empresa NESTLÉ
BRASIL LTDA., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005463/2008-90

Fazenda - CNPJ sob o n° 60.409.075/0001-52, e lhe concedeu incentivos fiscais
instituídos pela Lei n° 8.661, de 2 de junho de 1993, com as alterações trazidas pela Lei
n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com efeitos a partir de 1o de julho de 2007.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SERGIO MACHADO REZENDE.
l5. Ora Senhores, outra conclusão não se pode alcançar a par dessa Portaria senão que o
I. Ministro, com fulcro na disciplina estabelecida pela Lei do Bem e seu regulamento,
acatou integralmente a solicitação da Manifestante para autorizar a cessação do PDTI,
dando quitação ao cumprimento de sua disciplina, e, tacitamente, autorizou a migração
para os incentivos da Lei do Bem.
16. Utilizando-se dos fundamentos trazidos pela própria Fiscalização dessa Receita
Federal do Brasil em seu despacho decisório ora guerreado, onde alega que Despacho
Decisório DRF/NHO/SEORT, de 19/04/2011, sustenta que não é razoável admitir que
as normas jurídicas contenham comandos inúteis, é forçoso concluir que a Portaria
MCT n° 698, de 2007, ao citar expressamente o art. 25 da Lei n° 11.196, de 21 de
novembro de 2005, e o art. 15 do Decreto n° 5.798, de 7 de junho de 2006, está
expressamente autorizando a migração dos incentivos do PDTI para os incentivos da
Lei do Bem.
17. Caso não fosse esta a adequada exegese a ser extraída do texto da mencionada
Portaria, que tem exclusivamente o condão de deferir o Ofício requisitório protocolado
pela Manifestante perante o MCT em 27/07/2007 (documento 04), qual seria então?
18. Pelo exposto até aqui, requer a Manifestante que essa I. Delegacia de Julgamento dê
por suprido o último requisito exigido pela I. Fiscalização para deferir o pedido de
restituição de fls. 05, qual seja, a autorização do MCTI à migração do PDTI para a Lei
do Bem, homologando, destarte, a declaração de compensação de fls. 03.
19. A Manifestante requer, desde já, seja determinada diligência junto ao MCTI,
oficiando-o a apresentar cópia integral do processo administrativo que subsidiou a
publicação da Portaria MCT n° 698, de 2007, bem como para prestar esclarecimento
acerca da autorização para a Manifestante migrar do PDTI para os Incentivos à
Inovação Tecnológica da Lei do Bem,
III INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS REGRAS DA LEI DO BEM
20. Para que não pairem dúvidas acerca do direito cristalino da Manifestante à
restituição do crédito de 20% de IRRF objeto do presente processo administrativo fiscal,
não obstante já ter demonstrado o integral cumprimento aos requisitos exigidos pela I.
Fiscalização da DERAT para deferimento da restituição e homologação da
compensação, a Manifestante não se furtará a demonstrar também o atendimento
integral às regras preceituadas pela Lei do Bem para restituição do mencionado crédito
de IRRF.
21. Segundo diretrizes da Lei Federal n° 11.196, de 2005, e do Decreto Federal n°
5.798, de 2006, os únicos requisitos exigidos para aproveitamento do crédito de 20% do
IRRF em apreço eram (i) a entrega de relatório ao MCTI até o dia 31 de julho do ano
subseqüente ao ano base de aproveitamento dos incentivos, e (ii) a manutenção da sua
regularidade fiscal.
22. Pois bem. Conforme faz prova o Relatório Final de Execução (documento 05) bem
como o anexo Recibo de Envio das Informações sobre as Atividades de Pesquisa,
Tecnologia e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica nas Empresas do ano base
2008 enviado pela Manifestante ao MCTI em 28 de julho de 2009 (documento 06), o
primeiro requisito foi satisfatoriamente cumprido pela corporação.
23. Frise-se, por oportuno, que, nos termos do § 2° do artigo 14 do Decreto Federal n°
5.798, de 2006, o MCTI tinha a obrigação legal de remeter tais informações a essa
Receita Federal do Brasil, de modo que V.Sas, deverão ter acesso ao aludido relatório
em consulta aos seus sistemas e arquivos internos.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005463/2008-90

24. Por outro lado, a Manifestante sempre manteve sua regularidade fiscal, sobretudo
diante das constantes licitações e pregões que participa, além dos recebimentos de
órgãos públicos que dependem dessa regularidade, de modo que cumpriu integralmente
com todos os requisitos exigidos em Lei para restituição do crédito de 20% de IRRF
objeto do pedido de restituição de fls. 05 e utilizado para compensação de tributos
conforme declaração de fls. 03.
25. Tanto é verdade que em seu Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais, o
MCTI divulgou e incluiu a Manifestante entre as empresas que foram beneficiadas pela
Lei do Bem no ano base de 2008 (documento 07), conforme consulta que pode ser
realizada
no
seguinte
domínio
de
Internet:
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0214/214324.pdf.
IV DO PEDIDO
26. Deste modo, por todo o acima exposto, serve-se a Manifestante da presente para
requerer se digne Vossas Senhorias em conhecer esta manifestação de inconformidade
apresentada, ofertando-lhe integral provimento no sentido de reconhecer o direito
integral ao crédito de 20% de IRRF objeto do pedido de restituição de fls. 05,
homologando a declaração de compensação de fls. 03.
27. Por fim, requer-se, que todas as intimações e notificações relativas às decisões
proferidas neste processo sejam encaminhadas aos Drs. Ronaldo Rayes, OAB/SP
114.521, e João Paulo Fogaça de Almeida Fagundes, OAB/SP 154.384, ambos com
escritório na cidade de São Paulo, na Rua Chedid Jafet, n° 222, Bloco C, 3o andar, bem
como sejam enviadas cópias reprográficas para a Manifestante, no endereço supra
transcrito.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 26/05/2008
INCENTIVOS FISCAIS. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. ROYALTIES.
CRÉDITO DE 20% DO IRRF.
Não apresentado ato autorizativo requerido pela legislação em vigor para fruição do
regime previsto na Lei no 11.196/2005, inviável reconhecer o crédito ora pleiteado, não
se homologando, por conseguinte, as compensações em litígio.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, através de representante legal, pugnando por provimento,
onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o Relatório.

Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005463/2008-90

Voto

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Resumo dos Fatos
Trata-se de Pedido de Declaração de Compensação, onde é pleiteado direito
creditório de Imposto de Renda Retido na Fonte, no período de janeiro a abril de 2008, no valor
total de R$ 1.906.970,99, decorrente de remessa a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de assistência técnica, prevista em contratos de transferência de tecnologia,
averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial.
Por meio do Despacho Decisório, não se reconheceu o direito creditório
pleiteado, não homologando, por conseguinte, a compensação pleiteada.
Inconformada com o Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, aduzindo, resumidamente, que teria formalizado pedido de
migração do PDTI para o regime da Lei no 11.196/2005, e que o MCT teria publicado a Portaria
698/2007 acolhendo o pedido, mas que teria mencionado apenas a exclusão do PDTI.
A manifestação foi julgada improcedente pelo Colegiado da DRJ, novamente,
por ausência de provas.
Irresignado com a decisão que lhes foi desfavorável, o contribuinte apresenta
recurso voluntário pugnando, ao final, pela procedência do recurso.
Do Mérito
A presente controvérsia resolve-se pela valoração das provas carreadas aos autos
pela recorrente, a fim de verificar se ela teria ou não migrado do PDTI para o regime da Lei no
11.196/05, e, por conseguinte, reconhecer ou não o direito creditório pleiteado.
Tal direito refere-se ao benefício fiscal, previsto no art. 17, V, b, da Lei no
11.196/05 e no art. 504, IV, do Regulamento do Imposto de Renda ( Decreto no 3.000/99):
Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais: (Vigência)
(Regulamento)
V - crédito do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados ou
registrados nos termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, nos seguintes
percentuais:
a) 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2008; (Revogado pela de Medida
Provisória no 497, de 2010) (Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005463/2008-90

b) 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013; (Revogado pela de
Medida Provisória no 497, de 2010) (Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
Art. 504. Às empresas industriais e agropecuárias que executarem Programas de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI ou Programas de Desenvolvimento
Tecnológico Agropecuário - PDTA poderão ser concedidos os seguintes incentivos
fiscais, nas condições fixadas em regulamento (Lei no 8.661, de 1993, arts. 3o e 4o, e Lei
no 9.532, de 1997, arts. 2o e 5o):
Crédito do Imposto
IV - crédito, nos percentuais a seguir indicados, do imposto retido na fonte
incidente sobre os valores remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e
de serviços especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia,
averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial:
a) trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
b) vinte por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
c) dez por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o
de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013.
De acordo com a norma jurídica acima transcrita, foi estabelecido, como benefício
fiscal, o crédito 10% do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre os valores remetidos
ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de
assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em contratos de
transferência de tecnologia, averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial.
Para usufruir desse benefício fiscal, é necessário que o interessado efetue o pedido
de restituição à SRFB, entregando a documentação prevista na Portaria MF 267/96:
Art. 2o O pedido deverá ser dirigido à Unidade Local da Secretaria da Receita Federal
com jurisdição sobre o domicílio fiscal da requerente, com a informação do número da
conta-corrente e agência bancária em que a interessada deseja receber o crédito da
restituição, anexado dos seguintes documentos.
I - segunda via do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF,
autenticada mecanicamente, comprovando o recolhimento do imposto;
II - certificado de averbação expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- INPI;
III - portaria expedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, atestando
que a empresa está habilitada ao benefício, com indicação da data de sua
publicação no Diário Oficial da União;
IV - certidões negativas expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, conforme estabelece, respectivamente, o art. 60. da
Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, e art. 84. , inciso I, alínea "a", do Decreto no 612,
de 21 de julho de 1992;
V - comprovante dos valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes
no exterior.
Exatamente o cumprimento do requisito contido na alínea III, do artigo acima
transcrito é que deve ser analisado de forma que se chegue a conclusão (ou não) de ter o
contribuinte apresentado (ou não) portaria expedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia -
MCT, atestando que está habilitada ao benefício.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005463/2008-90

Nos termos do Despacho Decisório, a recorrente não teria apresentado dita
portaria, concluindo que, como o PDTI da Recorrente teria sido revogado pela Portaria 698/07 e ela
não teria formulado pedido de migração, nem teria apresentado a portaria de migração do PDTI para
o programa de incentivo fiscal previsto na Lei 11.196/05, não faria jus ao benefício fiscal em
questão, uma vez que esta migração não ocorreria de forma automática.
Em resposta, através de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente sustenta
que juntou toda a documentação necessária, em especial a emitida pelo MCT, comprobatória da
sua migração para o regime de incentivos da Lei no 11.196/05, estando seu nome, inclusive, na
lista de beneficiários do programa.
Analisando seus argumentos e provas produzidas, a DRJ manifestou-se no sentido
de que somente com a apresentação do Ato Autorizativo da migração, publicado no Diário
Oficial da União, poderia ser reconhecida a migração da Recorrente para o regime de incentivos
fiscais da Lei no 11.196/05.
Penso merecer reparos esta decisão.
Compulsando os autos, verifico que a Recorrente formalizou ao Ministério da
Ciência e Tecnologia - MCT , pedido de migração do PDTI para o regime da Lei 11.196/05, nos
termos do art. 15, §1o, do Decreto 5.798/06:
Art. 15. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e Programas
de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA, e os projetos aprovados até 31
de dezembro de 2005 continuam regidos pela legislação em vigor na data de publicação
da Lei no 11.196, de 2005.
§1o As pessoas jurídicas executoras de programas e projetos referidos no caput
deste artigo poderão solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia a migração
para o regime da Lei no 11.196, de 2005, devendo, nesta hipótese, apresentar
relatório final de execução do programa ou projeto.
§2o A migração de que trata o § 1o acarretará a cessação da fruição dos incentivos
fiscais concedidos com base nos programas e projetos referidos no caput, a partir da
data de publicação do ato autorizativo da migração no Diário Oficial da União.
Assim, deve ser afastada a conclusão de que não há pedido formulado ao MCT de
migração do PDTI para o regime da Lei no 11.196/05.
Justamente por ter sido apresentado tal pedido, o MCT publicou a Portaria 698/07,
acolhendo o referido pedido, contudo, apenas mencionou a sua exclusão do regime do PDTI,
silenciando sobre a migração.
Contudo, conforme se depreende da leitura do art. 1o da Portaria 698/07, a
exclusão do PDTI só ocorreu em razão do requerimento de migração do regime do PDTI para o
regime da Lei 11.196/05. Ou seja, a sua exclusão não ocorreu por outro motivo que não fosse a
sua migração para o regime da Lei no 11.196/05:
“Art, 1o Revogar, a pedido da interessada, a Portaria MCT no 452, de 6 de julho de
2005, aprovou o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI de
titularidade da empresa NESTLE BRASIL LTDA (...)”
Assim, em momento algum a Recorrente formulou pedido para que fosse excluída
do PDTI. Com efeito, o comprovante juntado à Manifestação de Inconformidade, o seu pedido
foi única e exclusivamente para que fosse determinada a sua migração.
Tal conclusão não encontra aporte apenas em tal prova.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005463/2008-90

Conforme se vê dos autos, a Recorrente formulou pedido de esclarecimentos,
perante o MCT, a respeito da sua migração para o regime da lei no 11.196/05:

Em resposta, o MCT lhe informou que, de fato, ocorreu a migração para o regime
da Lei no 11.196/05, estando seu nome na lista de beneficiários do Programa, constante dos
relatórios anuais de utilização dos incentivos fiscais, conforma a seguir demonstrado:

Veja-se que a resposta formal concedida pelo FINEP foi expressa ao dizer que a
Recorrente era beneficiária dos incentivos fiscais e que constava da relação de empresas
constante dos relatórios anuais.
Afirma a recorrente que, em diligência ao MCT, foi informada que o documento
comprobatório da sua inclusão no regime da Lei no 11.196/05 é o relatório anual emitido pelo
MCT, inexistindo um Ato Autorizativo publicado no Diário Oficiao da União, seja para a
Recorrente, seja para qualquer outra empresa.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005463/2008-90

Em outras palavras, o MCT não publica no Diário Oficial o Ato Autorizativo, mas
publica o relatório anual com os beneficiários. Todavia, o que importa é que o MCT faz com que
seja de conhecimento público que a Recorrente faz jus ao regime da Lei no 11.196/05.
Para comprovar que a Recorrente efetivamente faz jus aos beneficiários da Lei no
11.196/05 e que foi deferida a sua migração, conforme faz prova os relatórios anuais de
utilização dos incentivos fiscais que, como dito, são emitidos e publicados pelo MCT:

Independente da forma, se a migração é feita pelo CMT por meio de publicação
de Ato Autorizativo em Diário Oficial ou em relatório emitido e publicado, o que interessa é que
está absolutamente comprovado pelo órgão competente (MCT) que a Recorrente faz jus ao
regime de incentivos da Lei no 11.196/05.
Como se vê, se o próprio MCT afirma que a migração é levada ao conhecimento
público por meio do referido relatório e não pela publicação do ato autorizativo, não há que se
exigir um documento que, em verdade, inexiste (ou parece inexistir).
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005463/2008-90

Além dos documentos mencionados, há nos autos ainda cópia de ofício que
comprova que o MCT informou aos respectivos órgãos a respeito da migração da Recorrente
para o regime da Lei no 11.196/05:

Portanto, pela valoração das provas produzidas, reconheço que resta comprovado
que o MCT deferiu o pedido de migração da Recorrente para o regime da Lei no 11.196/05,
independentemente da formalização da referida migração por ato autorizativo publicado no
Diário Oficial.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até esse limite.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005463/2008-90

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital